Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708698-45.2024.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM MENDES OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de WILIAM MENDES OLIVEIRA DA SILVA, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília, a qual indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da prática de crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (processo referência n. 0714377-57.2023.8.07.0001). Na petição de ID 56544027, informou a douta Defesa Técnica (Dr. Danillo Gontijo Rocha e Dr. Clécio Antônio de Araújo) que o paciente se encontra preso preventivamente desde 4-abril-2023 e sua prisão foi decretada e mantida até os dias atuais, sem fundamentação concreta, específica e idônea para tanto. Ressaltou que a instrução processual já foi encerrada e aguarda-se informações periciais solicitadas pela Defesa para a apresentação das alegações finais (laudo de exame de corpo de delito do paciente). Pontuou que na última decisão que manteve a prisão preventiva do paciente a autoridade judiciária não analisou nenhuma das produções de prova colhidas até o momento, limitando-se a reproduzir as decisões anteriores para manter a custódia cautelar do paciente, o que viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 315 do CPP. Salientou que o paciente agiu em legítima defesa e o modus operandi da conduta indica a periculosidade da suposta vítima, e não do acusado. Asseverou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e família constituída, razão pela qual faz jus a responder à acusação em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do paciente. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria, por prevenção, conforme certidão de ID 56548074. É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0747201-72.2023.8.07.0000) esta 2a Turma Criminal atestou a legalidade da prisão preventiva decretada/mantida, diante do preenchimento dos requisitos necessários da medida cautelar máxima, bem como afastou a hipótese de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a ementa do julgado (Acórdão n. 1786525): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente atirou diversas vezes contra a vítima, por motivo aparentemente fútil, causando-lhe múltiplas lesões. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1786525, 07472017220238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a presente impetração ficará adstrita a examinar eventual ilegalidade ou abuso de poder ocorridos após a decisão Colegiada, datada de 23-novembro-2023, haja vista que não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente, colaciona-se o teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 157752071 da ação penal referência): Na manhã de 2 de abril de 2023 (domingo), entre 5h30 e 5h50, na Quadra 4, Conjunto 7, em frente ao Lote 1, Setor Leste, Estrutural/DF, o denunciado, livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparos de ARMA DE FOGO contra Pedro Henrique da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito que será oportunamente juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima não foi atingida em local de imediata letalidade, sobrevindo socorro médico adequado. Apurou-se que, no dia anterior aos fatos, o acusado e o ofendido tiveram uma discussão envolvendo a atual companheira de Pedro Henrique, Ketley, a qual já se relacionou amorosamente com o acusado. Na manhã dos fatos, a vítima se encontrava numa festa na Estrutural, quando o acusado chegou e passou a lhe encarar. Instantes depois, o acusado foi em direção à vítima e fez menção de sacar uma arma de fogo, no que Pedro Henrique conseguiu segurar a mão de WILLIAM que portava a arma. Em seguida, os dois entraram em luta corporal, vindo o acusado a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima. Posteriormente, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília, enquanto o acusado foi preso em flagrante. DA QUALIFICADORA O crime foi praticado por motivo fútil, consistente numa discussão entre o acusado e a vítima envolvendo a atual companheira de Pedro Henrique, Ketley, com a qual o acusado já se relacionou afetivamente. Assim, denuncio WILLIAM MENDES OLIVEIRA DA SILVA por incursão nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Pelos fatos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 2-abril-2023. Em audiência de custódia realizada em 4-abril-2023, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva sob a seguinte fundamentação (ID 154634777 da ação penal referência): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de homicídio tentado com uso de arma de fogo. A vítima se encontra hospitalizada. O fato em análise indica extrema periculosidade, agressividade e descontrole. Observa-se do relato dos autos que o autuado desferiu disparos de arma de fogo em uma das vítimas, em razão de desavença anterior com a segunda vítima - Pedro. O delito em prática é dos mais graves do nosso ordenamento jurídico e o Poder Judiciário, portanto, precisa dar pronta resposta à sociedade de que não tolera a referida prática e solução das controvérsias de forma tão gravosa. Desse modo, não vislumbro que o autuado tenha condições de cumprir outras medidas cautelares diversas da prisão. Eventual tese defensiva deve ser apreciada sob o crivo do contraditório, no juízo natural. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILLIAM MENDES OLIVEIRA DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 26/02/2000; PAI: FRANCISCO JOSÉ SOUSA DA SILVA; MÃE: MARIA DO SOCORRO MENDES OLIVEIRA DA SILVA). (Grifo nosso) A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi reavaliada pela autoridade judiciária em mais de uma oportunidade (em 20-julho-2023 e 26-outubro-2023), e também por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus anterior, conforme constou alhures. A instrução processual foi encerrada em 11-outubro-2023 (ID 175008799 da ação penal referência. Na fase do artigo 402, do CPP, a Defesa requereu diligências e aguarda a confecção de laudo pericial do paciente para o oferecimento das alegações finais. O Ministério Público já apresentou as alegações finais (ID 180289475 da ação penal referência). A última decisão que manteve o decreto prisional em desfavor do paciente, datada de 23-janeiro-2024, assim foi fundamentada (ID 184392660 da ação penal referência): O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. A análise tem como finalidade a redução da quantidade de prisões provisórias desnecessárias dentro de um sistema carcerário superlotado, o que tem causado violações sistêmicas aos direitos fundamentais das pessoas encarceradas. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal são tipificados como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. A instrução já se encerrou, e aguarda-se informações solicitadas pela defesa para que esta venha apresentar alegações finais. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do prónunciado da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito, demonstra que a liberdade do pronunciado expõe risco a garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do pronunciado efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva (id 176420835), não houve nenhuma modificação fática em seus fundamentos. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. O cartório deverá entrar em contato diretamente com o diretor do IML com o fim de solicitar resposta dos ofícios de ids 180574549 e 184016980. Com a resposta, vista ao MPDFT para ratificar/retificar alegações finais. Após, à Defesa para apresentar memoriais. Por fim, autos conclusos. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente WILLIAM MENDES OLIVEIRA DA SILVA, o qual teria praticado crime doloso contra a vida do ofendido, ao desferir contra ele disparos de arma de fogo, os quais lhe causaram lesões corporais, por motivo, aparentemente, fútil. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta. Quanto às alegações defensivas, mormente acerca da tese de legítima defesa, esta será avaliada pela autoridade judiciária quando da formação da culpa, cuja sentença encontra-se próxima de prolação. Não há fato novo ou motivo relevante que enseje a soltura do paciente liminarmente. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Desentranhe-se a petição de ID 56542512, conforme requerido pelo impetrante no ID 56542554. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator